Tribunal: TJPA
Processo: 0009877-21.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009877-21.2019.8.14.0005

APELANTE: ROGERIO BRAGA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0009877-21.2019.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA

APELANTE: ROGÉRIO BRAGA MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157 DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

NÃO CABIMENTO. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto desta Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0009877-21.2019.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA

APELANTE: ROGÉRIO BRAGA MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ROGÉRIO BRAGA MONTEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou a sanção descrita no Art. 157 do CP, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 202 (duzentos e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 11381912 p. 1-2), que em 09/09/2019, por volta de 17h30 o ofendido JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA estava se dirigindo à sua residência, a qual se localiza nos fundos de sua distribuidora de bebidas, na Rua Dez de Novembro, nº 633, bairro: Recreio, Altamira/Pa, momento em que foi surpreendido pelo Apelante que lhe imobilizou com um golpe de “gravata” e, empunhando uma arma branca, tipo faca, exigiu a entrega da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reis), além de 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy Core 2, cor branca e, ainda o ameaçou de morte caso gritasse por socorro. Destacou ainda que o delito ocorreu em concurso de pessoas, considerando que uma mulher não identificada aguardava o acusado em frente ao referido estabelecimento comercial, dando cobertura e o acompanhando após a consumação do crime.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 11381974 p. 9-17), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 11381980 p. 1-3) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 11381991 p. 1-3).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 12502718 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão parcial assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, ante o reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime:

“(...)

A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Há de se valorar negativamente, ante a utilização do emprego de arma branca tipo faca para prática do crime.

2. Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos. Nos autos do processo 0002129-61.2009.8.14.0005 o réu foi condenado criminalmente pela prática de crime contra o patrimônio, valoro negativamente.

(...)

6. As
circunstâncias do crime

analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência etc.). Há de se valorar negativamente, pois o crime foi cometido com a invasão do domicílio violando a privacidade e a intimidade da vítima.”

Com efeito, a
nalisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que, estão adequadamente fundamentadas em elementos idôneos, pois teve por fundamento o
modus operandi
da conduta delituosa, uma vez que as condições de tempo e local em que ocorreu o delito, bem como a gravidade da conduta empregada foi de extrema ousadia e de alta potencialidade lesiva, onde a vítima foi surpreendida pelo apelante, que invadiu sua residencia, aplicou-lhe uma “gravata” e lhe ameaçou colocando uma faca em sua costela, além do horário noturno e devido ter trancado a vítima no banheiro, o que dificultou o pedido de socorro pela mesma.

Nesse sentido, o aumento da pena-base operado foi devidamente fundamentado,
razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”:

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/10/2023